Tribunal: TJDFT
Processo: 0722042-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722042-35.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DE ALMEIDA PASSOS FILHO AGRAVADO: ROSEMEIRE DA SILVA, EDNA BORGES DA SILVA, JOSELIA DE SALES FERREIRA D E S P A C H O Providencie o Agravante, no prazo de cinco dias, a juntada aos autos contracheque da pensão que recebe da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, peça essencial para a compreensão da controvérsia. Publique-se. Brasília, 13 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator